Tribunal: TJMT
Processo: 1012157-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012157-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON RIBEIRO BRITO - CPF: 014.043.045-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA BATISTA - CPF: 583.714.869-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MISAEL RIBEIRO MOREIRA - CPF: 000.635.710-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON RIBEIRO BRITO - CPF: 014.043.045-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos dos policiais e circunstâncias da apreensão, que demonstram de forma indene de dúvidas a caracterização do crime por parte da apelante.

Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas demonstrarem que a ré se dedicava às atividades criminosas, fazendo da traficância o seu meio de vida, seja pela ação penal em andamento pela prática de delito da mesma natureza, seja por utilizar o estabelecimento comercial de sua propriedade como “boca de fumo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Maria Aparecida Batista
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n. 1012157-64.2021.8.11.0003, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 516 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição com esteio no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (Id. 155638240).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 155638247).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 156668192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou a acusada
Maria Aparecida Batista
como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 06/05/2021, por volta das 10h30min, no “Bar da Velha”, situado próximo à “Escola Sebastiana”, Bairro Jardim Sumaré, nesta cidade, os denunciados CLEITON RIBEIRO BRITO e MARIA APARECIDA BATISTA foram presos em flagrante delito por venderem, trazerem, manterem em depósito e guardarem 25 (vinte e cinco) porções, em forma de pedras, perfazendo massa líquida de 5,70 g (cinco gramas e setenta centigramas), e 01 (uma) porção, pesando 15,30 g (quinze gramas e trinta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (25 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a última (01 porção), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 49/50, ID 56578755.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados CLEITON RIBEIRO BRITO e MARIA APARECIDA BATISTA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delações de que no referido estabelecimento comercial ocorria o tráfico de drogas, perpetrado pela denunciada e seu funcionário, CLEITON RIBEIRO, razão pela qual realizou monitoramento no local, constatando o intenso fluxo de pessoas, as quais, em sua grande maioria, somente entrava e saíam, rapidamente, nada consumindo no estabelecimento.

Colhe-se que na data mencionada, durante vigilância, os policiais civis visualizaram quando o usuário M.R.M chegou no referido bar e logo saiu, tomando rumo a uma casa utilizada para consumo de entorpecentes, instante em que fizeram a sua abordagem, porém, referido usuário colocou imediatamente uma porção pasta base de cocaína na boca, e, em seguida, a dispensou ao chão, e pisou em cima.

Logo, os policiais se dirigiram ao bar, onde foram recebidos pelos denunciados, sendo que MARIA se identificou como a proprietária, e, CLEITON, seu funcionário.

Em revista, localizaram em uma pochete de MARIA, que estava em sua cintura, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, bem como a importância de R$ 122,10 (cento e vinte e dois reais e dez centavos), em diversas cédulas.

Diante da fundada suspeita, realizou-se revista no imóvel, ocasião em que apreenderam, atrás de um balcão, uma caixa de papel na qual continha 24 (vinte e quatro) porções de pasta base de cocaína, e, ao lado de um freezer, 01 (uma) porção de maconha, além de um adesivo alusivo à organização criminosa “Comando Vermelho”, 01 (uma) lâmina de barbear utilizada para cortar entorpecentes, 01 (uma) máquina de cartão magnético e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 17, ID 56578755).
(...)”
– Id. 155634748.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o corréu Cleiton Ribeiro Brito e condenando a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 516 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 155638225).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual
postula pela
absolvição
, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do CPP, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que a apelante negou a prática delitiva e que não há provas suficientes nos autos para a condenação; aduz que a ré era proprietária do estabelecimento comercial onde foi apreendida a droga, mas que esta não lhe pertencia e nem tinha conhecimento sobre o ilícito deixado no local por terceiro que desconhece.

Contudo, com a detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à defesa.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria delitiva, apesar da negativa da apelante, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Pelo que se extrai do feito, a Polícia recebeu informações de que o estabelecimento comercial conhecido por “Bar da Velha” era ponto de venda de substância entorpecente e que a “velha” e seu funcionário comercializavam. Em decorrência disso, a guarnição efetuou monitoramento no local constatando grande fluxo de pessoas entrando e saindo rapidamente do bar, sem que consumissem bebida ou outro produto no local.

Consta que durante as diligências, os policiais acompanharam o usuário de drogas Misael Ribeiro Moreira, que entrou no local e saiu de forma rápida, dirigindo-se a uma casa que era utilizada para o consumo de drogas; fizeram a sua abordagem e, ao se identificarem como policiais, Misael colocou a porção que estava consigo na boca e depois dispensou ao chão e pisou em cima, dizendo-lhe, então, que se tratava de porção de pasta-base de cocaína.

Impende consignar que, em sede inquisitiva, o referido usuário de drogas prestou declarações detalhadas, afirmando que o estabelecimento comercial da ré era conhecido pela venda de entorpecentes e que ela e seu auxiliar faziam a venda, veja-se:

“(...) QUE o declarante é usuário de entorpecente (CRACK, PASTA BASE e ALCOOL); QUE o declarante não comercializa entorpecente; QUE o declarante foi no bar da maria tomar uma dose cachaça;
QUE o local é conhecido por comercializar entorpecentes; QUE o declarante nunca comprou droga no bar mas é do seu conhecimento que ali no estabelecimento vende entorpecentes; QUE a dona Maria e o seu auxiliar é quem vende drogas no bar;
QUE o declarante estava com vontade de usar droga, e pediu para a dona Maria vender fiado e a mesma disse que não tinha droga; QUE o declarante então foi até uma casa que fica aproximadamente uns 20 metros do Bar da Maria, no local fica diversos usuários fazendo uso de entorpecente, e pediu um pega para um usuário que estava usando pasta-base; QUE o usuário então deu um pedacinho de pasta-base, mas o declarante não chegou a fazer o uso pois a polícia chegou na casa; QUE o declarante então colocou a droga na boca e a polícia pediu para tirar e o declarante tirou da boca e esmagou no chão o pedacinho de pasta-base (...)”
– Id. 155634735, p. 18, grifei.

Os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante da apelante, Juliano Gomes da Silva e Patric Oliveira dos Santos, prestaram declarações uníssonas e detalhadas em ambas as fases processuais, da forma acima exposta, relatando ainda que depois de abordarem o referido usuário de drogas, voltaram ao local dos fatos e abordaram a acusada e seu funcionário Cleiton (corréu), nessa oportunidade, fizeram revista pessoal e constataram que na pochete que estava na cintura da ré havia uma porção de droga e certa quantia em dinheiro, em notas trocadas.

As testemunhas narraram que diante da situação de fundada suspeita do tráfico de drogas efetuaram buscas no local, localizando 24 pedras de pasta-base em uma caixa de papelão que estava atrás do balcão do bar; 1 porção de maconha ao lado do freezer; e até mesmo um adesivo comumente utilizado pela facção criminosa do Comando Vermelho.

Oportuno trazer os depoimentos prestados pelas aludidas testemunhas em sede judicial,
in verbis
:

“(...) a Polícia Judiciária Civil recebeu informação que no estabelecimento “Bar da Velha”, situado na Avenida Principal, próximo à “Escola Sebastiana”, Bairro Jardim Sumaré, nesta cidade, estava ocorrendo o tráfico de drogas; Que no período de três dias realizou monitoramentos, visualizando intensa movimentação de usuários de drogas, que rapidamente, entravam e saiam do estabelecimento, porém, nada consumiam; Que, na data da prisão em flagrante, o usuário Misael Ribeiro Moreira, adentrou ao “Bar da Velha” e logo saiu, deslocando-se para uma casa utilizada para consumo de entorpecentes, oportunidade que realizou a abordagem, sendo que Misael colocou uma porção de pasta-base de cocaína na boca, e, em seguida, a dispensou no chão, e pisou em cima; Que imediatamente, se dirigiu ao bar, aonde estava a Apelante, conhecida por “Velha” e Cleiton; Que, em revista pessoal, localizou na pochete da Recorrente 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, bem como aproximadamente R$ 120,00 (cento e vinte reais ); Que, em revista no imóvel, encontrou, atrás de um balcão, uma caixa de papelão, na qual continha 24 (vinte e quatro) porções da mesma substância, além disso, ao lado do freezer, 01 (uma) porção de maconha e um adesivo relativo à organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo que tal adesivo é colocado nos estabelecimentos que pagam a “famosa caixinha do tráfico”, bem como 01(uma) lâmina de barbear e 01 (uma) máquina de cartão; Que
Misael
afirmou que foi ao estabelecimento para adquirir entorpecente, todavia, a Recorrente não quis vender “fiado”.

(...)”
– depoimento da testemunha Juliano (trechos extraídos das contrarrazões, Id. 155638247, p. 4) – mídia audiovisual, Id. 155638224.

“(...) a Polícia Judiciária Civil recebeu denúncias que no estabelecimento “Bar da Velha”, situado na Avenida Principal, próximo à “Escola Sebastiana”, Bairro Jardim Sumaré, nesta cidade, estava ocorrendo o tráfico de drogas; Que nos monitoramentos visualizou pessoas entrando e saindo do local, porém, nada consumiam; Que próximo ao “Bar da Velha”, tinha um imóvel abandonado utilizado por usuários para consumir drogas, percebendo um intenso fluxo de usuários em ambos locais; Que no dia da prisão em flagrante da Apelante, visualizou Misael Ribeiro Moreira, entrando e saindo do estabelecimento rapidamente, deslocando-se imediatamente para a casa utilizada para consumo de drogas, realizando a abordagem, sendo que o mesmo colocou uma porção de pasta-base de cocaína na boca, e, em seguida dispensou ao chão, e pisou em cima; Que, posteriormente, dirigiu-se até o “Bar da Velha”, aonde estava a Apelante e o Cleiton; Que a Recorrente se apresentou como proprietária do estabelecimento; Que em revista pessoal, encontrou na pochete da Apelante uma quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), em diversas cédulas, além de 01 (uma) pedra de pasta-base de cocaína; Que o usuário Misael afirmou que tinha conhecimento que no “Bar da Velha” era vendido entorpecentes, sendo que Cleiton e a Apelante eram responsáveis por pegar a droga e o dinheiro; Que em revista no estabelecimento, localizou atrás do balcão, uma caixa com mais 24 (vinte e quatro) porções de pasta-base de cocaína, além de maconha e 01 (uma) gilete utilizada para cortar o entorpecente; Que no “ Bar da Velha”, também encontrou a “logomarca” da facção criminosa “Comando Vermelho”, pois os estabelecimentos situados em bairros periféricos, pagam a “caixinha” ou necessitam de autorização da organização para vender drogas; Que a denúncia relatava somente o “Bar da Velha” (...)”–
depoimento da testemunha Juliano (trechos extraídos das contrarrazões, Id. 155638247, p. 5) – mídia audiovisual, Id. 155638224.

A acusada, por sua vez, negou a prática delitiva, aduziu perante a autoridade policial que não comercializa entorpecente em seu estabelecimento comercial e não soube dizer de quem seria a droga encontrada no local; disse ainda que Cleiton a ajuda no estabelecimento, sabendo que ele é usuário de drogas, mas não soube dizer se ele vende drogas em seu bar (Id. 155634735, p. 26).

Em Juízo, a apelante negou a traficância, alegou não ter conhecimento sobre as drogas apreendidas no local; asseverou que também “desconhece” sobre a porção de entorpecente que estaria em sua pochete; aduziu que, no dia dos fatos, foi tomar banho e chegou um rapaz, que conhecia porque ia no local beber bebida alcoólica, e pediu-lhe para deixar lá uma bolsa, então ela respondeu para ele esperar ela sair do banheiro, mas ele disse que já iria deixar perto da porta e depois voltava; disse que quando ela saiu do banheiro chegou os policiais e ela não sabe o que aconteceu (mídia audiovisual, Id. 155638224).

Observa-se que a negativa de autoria e a nova versão dos fatos, apresentada em Juízo, não encontram amparo em qualquer elemento dos autos; é bem pouco crível a narrativa de que terceiro – que a ré nem sequer declinou o nome – tenha deixado a droga no local momentos antes da Polícia chegar e que ela não visualizou do que se tratava porque estava tomando banho. Nota-se que a acusada mencionou que tal pessoa teria deixado uma
bolsa
na
porta do banheiro
e os entorpecentes foram encontrados em uma
caixa de papelão
, no
balcão do estabelecimento
; portanto, a narrativa se mostra bem irreal, inclusive de que não teria uma porção de entorpecente em sua pochete, o que foi asseverado pelos policiais ter encontrado uma porção em sua posse.

Destarte, a denúncia anônima de que no local funcionava o comércio de substâncias entorpecentes (“boca de fumo”), aliada ao monitoramento efetuado, incluindo a abordagem de usuário de drogas, e as condições e circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas, encontradas no comércio de propriedade da apelante e até mesmo em sua posse, demonstram a caracterização do delito,
inexistindo dúvidas acerca da autoria delitiva, de modo que se revela inviável a absolvição da recorrente.

Conquanto o citado usuário de drogas não tenha prestado depoimento em Juízo, nota-se que os policiais relataram perante a autoridade judiciária como foi a abordagem dele e os fatos narrados por ele, no sentido de que tinha conhecimento que no estabelecimento comercial da recorrente ocorria a venda de entorpecentes e que a apelante era a responsável.

Ressalto
que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No
âmbito da dosimetria da pena
, a defesa pleiteia a incidência do
tráfico privilegiado
ao argumento de que o apelante preenche os requisitos legais exigidos e que não é possível utilizar ações penais em andamento como fundamento para afastar a referida benesse.

Sem razão, contudo.

É inviável a aplicação da causa de diminuição de pena em comento no presente caso, uma vez que a ré não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, notadamente por se dedicar às atividades criminosas.

Conforme bem fundamentado pelo magistrado singular, a minorante deve ser afastada porque a acusada já possui uma condenação naquele Juízo pela prática do delito de tráfico de drogas e de associação para este fim (processo n. 1018266-94.2021.8.11.0003), incorrendo novamente na prática de delito da mesma natureza; além disso, ponderou que as investigações policiais constataram que o local funcionava como uma “boca de fumo”, de forma que a apelante se dedicava à traficância.

A respeito do uso de ações penais em andamento para obstar a benesse em comento, convém trazer o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.
3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido”
(STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Outrossim, trago julgados recentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema em debate:

“(...) A existência de ações penais em andamento contra o recorrente, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas, torna-se inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sobretudo quando existem outros elementos indicativos da dedicação às práticas delitivas. (...)”
(TJMT, N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25.1.2023, Publicado no DJe 31.1.2023).

“(...) Se o réu responde a outro processo criminal por tráfico de droga e havendo outras provas de que faz do crime seu meio de vida (declarações de testemunhas e confissão extrajudicial), conclui-se que ele se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06. (...)”
(TJMT, N.U 1003897-95.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14.12.2022, Publicado no DJe 19.12.2022).

In casu
, não obstante
a ré ser primária e possuidora de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito demonstram nitidamente que ela se dedicava às atividades criminosas,
fazendo da traficância o seu meio de vida, seja
pela ação penal em andamento pela prática de delito da mesma natureza (sentença condenatória não transitada em julgado), seja por utilizar o estabelecimento comercial de sua propriedade como “boca de fumo”.

Logo, inviável a incidência do privilégio, devendo ser mantida a sentença nos moldes em que fixada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023